Tribunal: TJPA
Processo: 0848325-78.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848325-78.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME). ACÓRDÃO QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DE NORMAS REGULATÓRIAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR E DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA
E
EMERGÊNCIA
. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO
A APLICAÇÃO DO
ART. 338 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA SOB O ENFOQUE DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E DA AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO A TERCEIROS. INOPONIBILIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS INTERNAS
,

ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAIS
,

AO FORNECEDOR
DE MATERIAIS
. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE VENCEDORA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MAJORAÇÃO PARA 13%
(TREZE POR CENTO)
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I -
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II -
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa à responsabilidade
da operadora de planos de saúde
pelo pagamento de OPME, assentando a inexistência de prova do adimplemento e a inoponibilidade de cláusulas contratuais internas firmadas entre operadora e hospitais ao fornecedor, nos termos do princípio da relatividade dos contratos
.

III -
A invocação de normas regulatórias da ANS e do CFM relativas a
o custeio dos
procedimentos de urgência
e
emergência não altera a titularidade da obrigação civil perante terceiro estranho à relação contratual interna, sobretudo quando inexistente prova documental individualizada da transferência da obrigação.

IV -
O art. 338 do
Código de Processo Civil faculta ao autor a substituição do polo passivo em caso de alegada ilegitimidade afirmada em contestação
, não impondo ao juízo a inclusão compulsória de terceiros por iniciativa exclusiva da parte demandada.

V -
Configura omissão a ausência de majoração dos honorários advocatícios quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
.

VI -
Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e o valor não diminuto da
condenação
, mostra-se adequada a majoração dos honorários sucumbenciais de 10%
(dez por cento)
para 13%
(treze por cento)
sobre o valor da condenação, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA OPERADORA REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA FORNECEDORA ACOLHIDOS PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0848325-78.2020.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

EMBARGADO/EMBARGANTE: EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se
de duplos Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
em face do acórdão que julgou a Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME). CONTRATO VERBAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA RÉ. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO PELO ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL INTERNA ENTRE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL NÃO OPONÍVEL AO FORNECEDOR DE OPME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de ação de cobrança fundada em fornecimento de materiais médico-hospitalares (OPME), decorrente de contrato verbal e relação comercial consolidada entre as partes, na qual a autora alega inadimplemento de valores devidos após a entrega e uso dos produtos para tratamento de clientes da operadora de plano de saúde. 2. Não configurada a prescrição trienal. Aplica-se ao caso o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual fundada em obrigação não sujeita a termo final. 3. Estando evidenciada a controvérsia entre as partes sobre o adimplemento do contrato, afasta-se a alegação de ausência de interesse de agi
r,
uma vez que a pretensão resistida é pressuposto lógico para a instauração da demanda. 4. Reconhecido pela própria parte apelante o débito parcial - mas sem especificação do montante devido ou demonstração de pagamento - não há como acolher a tese de adimplemento das dívidas. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia a parte comprovar fato extintivo do direito autoral. 5. A alegação de que parte do valor seria de responsabilidade de hospitais requisitantes carece de lastro probatório. A simples existência de cláusula contratual entre a operadora de planos de saúde e os hospitais, a qual estabelece obrigação do hospital pelo pagamento do OPME de valor superior ao normalmente pago pelo plano de saúde, não é oponível ao fornecedor, diante do princípio da relatividade dos contratos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Em seus embargos, UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto: (i) à aplicabilidade de normas setoriais da ANS e do CFM relativas a procedimentos de urgência
e
emergência; e (
ii
) à incidência do art. 338 do Código de Processo Civil, no tocante à indicação dos hospitais requisitantes como responsáveis por parte do débito, especialmente quanto ao montante de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.
Por essas razões, r
equer o suprimento das supostas omissões e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Por sua vez, EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
alega omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, requerendo o respectivo arbitramento.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848325-78.2020.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO/EMBARGANTE: EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Feitas tais considerações, passa-se à análise dos
aclaratórios
.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A embargante sustenta omissão quanto: (i) à aplicabilidade de normas da ANS e do CFM relativas a procedimentos de urgência e emergência; e (
ii
) à incidência do art. 338 do Código de Processo Civil, no tocante à indicação de hospitais como responsáveis por parte do débito, especialmente quanto ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Todavia, não se verifica qualquer um desses vícios no acórdão embargado.

O julgado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento dos OPME, assentando que: (i)
a própria operadora reconheceu a existência de débitos, ainda que sem delimitação precisa do montante; (
ii
) inexistiu prova do adimplemento, total ou parcial, incumbindo tal ônus à parte ré (art. 373, II, CPC); (
iii
) a alegação de responsabilidade de terceiros careceu de lastro probatório; (
iv
) cláusulas contratuais internas firmadas entre a operadora e hospitais não são oponíveis ao fornecedor, em observância ao princípio da relatividade dos contratos (
res
inter

alios
acta
).

No que concerne às normas regulatórias invocadas pela embargante (Resoluções Normativas da ANS e Resolução do CFM aplicáveis a procedimentos de urgência e emergência), igualmente não se verifica omissão. O acórdão enfrentou a controvérsia sob o enfoque juridicamente pertinente ao caso concreto, qual seja, a responsabilidade contratual da operadora perante o fornecedor e a ausência de prova da transferência da obrigação a terceiros. Ainda que as normas setoriais disciplinem fluxos administrativos, autorização e faturamento no âmbito dos operadores da saúde suplementar, tais disposições não têm o condão de alterar, por si sós, a titularidade da obrigação civil perante terceiro estranho à relação contratual interna entre operadora e hospital. Ademais, a embargante não demonstrou, com prova documental individualizada, a efetiva incidência dessas normas sobre os débitos específicos discutidos nos autos. Assim, não houve silêncio sobre tese relevante, mas fundamentação suficiente para afastar a alegação de responsabilidade de terceiros, inexistindo vício a ser sanado.

É o resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão, a qual mencionamos por uma finalidade elucidativa. Vejamos:

No que tange ao primeiro tema de mérito do recurso, nota-se que também não há elementos que permitam concluir pelo adimplemento da obrigação por parte da apelante. Ao contrário do pretendido pelo recorrente, os documentos constantes nos autos revelam que a própria Unimed Belém reconheceu a existência de débitos junto à parte autora, especialmente nas correspondências eletrônicas juntadas em inicial e contestação, onde a apelante admite a possibilidade de pagamento de débito de montante ainda não determinado. Contudo, mesmo diante desse reconhecimento parcial, a recorrente em nenhum momento apresentou comprovação efetiva de quitação, mesmo que parcial, tampouco indicou com precisão o valor que consideraria como devido. Tal postura, aliás, contribuiu para a configuração da controvérsia e reforça o fundamento da sentença de origem, visto que, sob o argumento de que o procedimento burocrático de contabilidade ainda estaria em curso, a parte potencialmente protela o pagamento de débitos que nunca são nem plenamente confessados e quanto definitivamente apurados. Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, incumbia à parte demandada o ônus de provar fato extintivo do direito da empresa autora, como seria no caso de um adimplemento efetivo, seja esse total ou parcial.
No que se refere ao quarto ponto da controvérsia, também não assiste razão à apelante. A mera alegação de que parte do débito — no valor de R$ 30.000,00 — seria de responsabilidade de terceiros (no caso, hospitais requisitantes dos materiais), não encontra respaldo nos autos. A parte não indica, com clareza, quais seriam os procedimentos vinculados a tais hospitais, tampouco apresenta qualquer documentação que comprove a vinculação direta dos débitos discutidos a entes diversos da relação processual estabelecida (ID. 29487621).

No que concerne à invocação do art. 338 do Código de Processo Civil, também não há omissão. O dispositivo legal estabelece que é uma faculdade do polo autor a substituição do polo passivo quando a contestação apresenta tese de ilegitimidade
. Não se trata, portanto, de mecanismo apto a transferir, por iniciativa exclusiva da parte demandada, a responsabilidade já delimitada na relação processual, tampouco de impor ao juízo a inclusão compulsória de terceiros.

Ademais, o próprio acórdão deixou consignado que eventual contrato firmado entre a operadora e os hospitais produz efeitos apenas entre as partes que o celebraram, não impedindo o exercício de direito de regresso em ação própria.

Logo, não se identifica omissão, mas mero inconformismo da embargante com o desfecho da controvérsia, o que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do C
ódigo de Processo Civil
.

Eis que, portanto, CONHEÇO dos embargos opostos, visto que tempestivos, mas REJEITO-OS, em razão da ausência dos vícios alegados.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

De plano, verifica-se que assiste razão à embargante, eis que o acórdão deixou de se pronunciar acerca da majoração dos honorários advocatícios devidos em razão da manutenção integral da sentença. Trata-se, sobretudo, de providência que deveria ter sido observada em face do disposto no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O recurso de apelação interposto pela parte vencida foi integralmente desprovido, circunstância que impõe a incidência da regra de majoração recursal.

Vejamos os comandos normativos que regulam a matéria:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Cumpre ressaltar que a elevação do percentual não possui caráter punitivo, mas visa remunerar o trabalho adicional desempenhado pelo patrono da parte vencedora na instância recursal. Todavia, essa majoração deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a atuação em segundo grau,
geralmente
, é menos extensa do que a desenvolvida na fase instrutória.

Por outro lado, importa notar que o valor d
a condenação não é diminuto, visto que de R$ 215.898,00
, o que também deve ser ponderado na fixação do percentual final
da majoração
, a fim de evitar tanto a

irrisoriedade

quanto a desproporção.

Diante desse contexto, entende-se adequada e equilibrada a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, percentual que remunera o trabalho recursal sem ultrapassar os limites legais previstos no art. 85 do
Código de Processo Civil.

Eis que, portanto, CONHEÇO dos embargos e ACOLHO-OS, visto que existente a omissão apontada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração opostos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Qua
nto ao mérit
o:

REJEITO os Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por inexistir as omissões defendidas no acórdão embargado.

ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, a fim de suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargador
a GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2026